Tribunal: TJSP
Processo: 1001196-57.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviço de telefonia móvel – Incontroversa a relação contratual entre as partes – Cláusula de fidelidade com prazo superior a 12 meses - Possibilidade – Comprovação de que houve prévia informação à autora, precedida de expressa autorização – Multa contratual que se mostrou excessiva, sendo reduzida com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviço de telefonia móvel – Incontroversa a relação contratual entre as partes – Cláusula de fidelidade com prazo superior a 12 meses - Possibilidade – Comprovação de que houve prévia informação à autora, precedida de expressa autorização – Multa contratual que se mostrou excessiva, sendo reduzida com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como existência de previsão contratual quanto à cobrança de forma proporcional – Sentença mantida – Recursos não providos*